Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749015-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRAZO DE BLINDAGEM. EXAURIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SINGULAR. ANÁLISE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. RESERVA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, o que é o caso dos autos. 2. Nos termos do parágrafo 7o do art. 6, da Lei 11.101/2005, com as alterações da Lei 14. 112/2020, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação judicial, não se aplica aos créditos previstos nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da referida legislação, admitindo-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. 3. Assim, exaurido o prazo de blindagem, não há óbice ao prosseguimento da execução de crédito extraconcursal perante o juízo singular, reservando-se, todavia, ao juízo universal a análise dos atos inerentes à expropriação de bens da empresa devedora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação artigos 6o, §4o, 8o, 47, 49 e 52, todos da Lei 11.101/05, sustentando que a suspensão para reconhecimento da essencialidade do bem objeto dos autos já se encontra preclusa, pois o lapso temporal do stay period já finalizou, e não é do juízo falimentar a competência para julgar o presente feito. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais. Requer que todas as intimações sejam efetivadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, §4o, 8o, 47, 49 e 52, todos da Lei 11.101/05, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, resta devidamente fundamento no v. Acórdão, a ausência de óbice ao prosseguimento da execução de crédito extraconcursal perante o juízo singular, ressalvando-se, todavia, ao juízo universal o controle dos atos inerentes à expropriação de bens da empresa devedora. Não há se falar em determinação de remessa dos autos da execução ao juízo falimentar, mas tão somente de resguardar, a fim de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a supervisão dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais ao juízo universal (ID 71525887) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam efetivadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB 21.822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023